Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E DE SEU DEFENSOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL.

1. Tendo sido intimados pessoalmente a parte exequente e o Defensor Público que a representa, e diante do transcurso de mais de trinta (30) dias sem que fosse promovido o andamento do feito, é legítima a sua extinção por abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, e parágrafo único, do CPC.

2. Apelo não provido.